Tribunal: TJMT
Processo: 1028379-44.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028379-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANE BRITO CAMPUZANO - CPF: 693.567.691-68 (APELADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ELIANE BRITO CAMPUZANO - CPF: 693.567.691-68 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

02 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO - CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA QUE CONDUZIA O VEÍCULO EMBRIAGADO E EM ALTA VELOCIDADE – COMPROVAÇÃO – EMPREGADO EM POSSE DO VEÍCULO DA EMPRESA NO FINAL DE SEMANA – CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELETRICA – PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – ATO PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TERCEIRIZADA – IRRELAVÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Deve ser afastada a intempestividade recursal quando o recurso é interposto no prazo legal.

2. Da dinâmica dos fatos e dos documentos juntados aos autos (Boletim de Acidente de Trânsito e Laudo Pericial Criminal), ficou comprovada a culpa do preposto da requerida MST no acidente de trânsito, que agiu com imprudência e negligência ao conduzir o veículo embriagado, em alta velocidade. Assim, não há se falar em culpa exclusiva da vítima.

3. Lado outro, não há se falar em culpa concorrente, tendo em vista que eventual ingestão de bebida alcóolica pelo condutor da motocicleta, não isenta de culpa o preposto da apelante, que além de estar embriagado, desenvolvia velocidade muito superior à permitida no local do acidente.

4. O fato de que o motorista estar conduzindo o veículo da empresa no final de semana, para fins particulares, não exclui a responsabilidade da empregadora e proprietária do veículo, visto que se encontrava na posse do empregado em razão de seu trabalho, surgindo, assim, a responsabilidade civil objetiva da empresa, cabendo ao proprietário o dever de zelar pela boa utilização do bem.

5. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão, independentemente da existência de culpa, pelos danos que seus agentes, causarem a terceiros; não havendo se falar em ilegitimidade passiva, ainda que o ato lesivo seja praticado por terceirizado.

6. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

7. Recurso da requerida desprovido e recurso da autora provido.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, ELIANE BRITO CAMPUZANO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
para condenar a requerida MST SERVIÇOS ELÉTRICOS ao pagamento da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, devendo incidir juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a contar desta decisão; condenar a empresa requerida em danos materiais em 2/3 (dois terços), do salário percebido pela vítima à época do fato, devendo referido valor ser apurado em liquidação de sentença, pensionamento que perdurará até em que a vítima completaria 75,5 anos, tendo como data inicial 18/01/2015, incluindo-se 13º salário, sendo que os valores em atraso deverão ser atualizados juros de 1% ao mês e correção monetária, com incidência a partir do vencimento de cada prestação; condenou a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Julgou e declarou extinta ação em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, devendo ser observado o disposto no § 3º do art. 98 do mesmo estatuto processual.

Em suas razões recursais,
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA,
alega em apertada síntese, culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente pelo acidente de trânsito.

Aduz que tanto o condutor da motocicleta quanto o passageiro, ambos estavam alcoolizados em decorrência da ingestão de bebida alcóolica, somado ainda ao fato de que o condutor não possuía habilitação para conduzir a motocicleta, razão pela qual deve ser reconhecida a culpa concorrente.

Sustenta que a motocicleta adentrou abruptamente à Rodovia BR 163 logo à frente da camioneta, dando causa ao acidente de trânsito e, por isso, a culpa é exclusiva da vítima.

Assevera que o magistrado singular ignorou a dinâmica do acidente, valendo-se de laudo equivocado, sentenciando de forma conflitiva com as demais provas.

Narra que o motorista da camioneta não estava prestando serviço para a empresa terceirizada e muito menos para a concessionária de energia no momento do acidente, visto que o acidente se deu em um domingo, quando o motorista saía de um pesqueiro, onde fora se confraternizar e passar momentos de lazer e, portanto, não pode prosperar a sua responsabilização na esfera civil de qualquer tipo de reparação.

Relata que o laudo pericial da Politec é imprestável, pois não considerou a versão sobre a dinâmica do acidente narrada pelos Policiais Rodoviarios Federais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima, com a excludente do nexo causal e consequentemente do dever de reparar danos morais e/ou materiais. Alternativamente, seja reconhecida a culpa concorrente das partes no acidente, e a redução dos danos morais. Por fim, requer reconhecendo-se a culpa concorrente, que os danos morais e materiais sejam reduzidos em 50% para cada uma das partes, da mesma forma os honorários de sucumbência.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 263542425, alegando a apelada ELIANE BRITO CAMPUZANO, preliminarmente pela intempestividade do recurso e no mérito, pelo desprovimento.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
ELIANE BRITO CAMPUZANO
, sustenta que, diferentemente do entendimento do magistrado singular, há nítida contradição entre a decisão saneadora, a qual afastou as preliminares das apeladas (prejudicial de mérito de prescrição, preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia de inicial) e a sentença proferida, que afastou a legitimidade passiva da Energisa Mato Grosso.

Aduz que da decisão que manteve a Energisa no polo passivo da ação, não houve recurso de ambas as apeladas, operando-se a preclusão temporal.

Relata que é entendimento deste Tribunal e das cortes superiores, que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão, independentemente da existência de culpa, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não havendo se falar em ilegitimidade passiva, ainda que o ato lesivo seja praticado por terceirizado.

Assevera que há contradição no posicionamento de fastar a legitimidade da apelada Energisa, especialmente quando o próprio juízo singular havia se posicionado em sentido diverso em momento pretérito, devendo ser observado o princípio da segurança jurídica.

Afirma que o caso em debate versa sobre responsabilidade extracontratual, de sorte que deve ser observada a Súmula 54/STJ, portanto, quanto aos danos extrapatrimoniais, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso e não a partir da citação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a legitimidade passiva da apelada Energisa Mato Grosso, bem como para que os juros moratórios fluam desde o evento danoso, em observância à Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 263542422, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelada ELIANE BRITO CAMPUZANO, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentada pela MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, suscitou a intempestividade do recurso de apelação, ao argumento de que o recurso de apelação aviado é intempestivo.

Dispõe o art. 1.003 do CPC/15:
“O prazo para interposição de recuro conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recuros e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Assim, tratando-se de recurso de apelação, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/15, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

In casu
, verifica-se que a sentença foi disponibilizada em 21/05/2024 e publicada em 22/05/2024, sendo que no dia 24/05/2024, foram opostos embargos de declaração, tendo a sentença dos embargos declaratórios disponibilizada em 29/07/2024 e publicada em 30/07/2024.

Desse modo, o último dia para interpor o recurso de apelação seria dia
19/08/2024
.

O recurso de apelação cível foi interposto no dia
14/06/2024
, portanto, dentro do prazo recursal.

Assim, não há se falar em intempestividade.

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ELIANE BRITO CAMPAZUNO
ajuizou a
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
em face de
MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese que é viúva de JOEL DA SILVA MARTINS, o qual fora vítima de homicídio em 18/01/2015, na cidade de Sinop/MT, crime este cometido por SILVAN SOUZA DE ALMEIDA, preposto da primeira requerida.

Sustentou que na data supramencionada, o companheiro da autora transitava como passageiro em uma motocicleta Honda CG 125, placa KAR-2552, conduzida por ROBSON ADNS, na BR 153, KM 846, momento em que foram violentamente atingidos na parte traseira por uma camioneta marca L200, placa OBB-2539.

Aduziu que a colisão os arremessou vários metros para frente, ocasionando o óbito de ambos.

Narrou que fora feito teste de teor alcóolico no motorista do veículo, constatando 072 MG/L de ar expelido pelos pulmões deste, correspondente a 13,20 DC/L de álcool no sangue.

Relatou que em decorrência da conduta comissiva e imprudente, adotada pelo preposto da primeira requerida, que conduzia o veículo de propriedade desta, que atua como prestadora de serviços da segunda requerida, embriagado, em alta velocidade, assumindo a eventualidade de qualquer tipo de evento danoso.

Asseverou que a parte requerida, de forma solidária, deverá reparar os danos causados.

Afirmou que a vítima auferia a renda média de 5,5 salários mínimos mensais, ou seja, R$ 4.296,00, quando do seu óbito.

Descreveu que a idade média do brasileiro é de 74,9 anos, de modo que a vítima teria mais 32,9 anos de vida e rendimentos.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação solidária das requeridas a reparar a importância de R$ 1.696.060,08; a importância de R$ 200.000,00 a título de danos morais e a condenação nos encargos de sucumbência.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de assistência judiciária à autora (ID nº 263541788).

Citada, a requerida ENERGISA MATO GROSSO ofertou contestação no ID nº 263542254, arguindo ase preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e no mérito, que não há nenhum liame capaz de ligá-la ao fato, uma vez que o acidente ocorreu em um domingo, bem como que o empregado da empresa não estava prestando serviço para a ENERGISA. Requereu a improcedência da ação.

A MST SERVIÇOS ELÉTRICOS ofertou contestação no ID nº 263542273, alegando que a motocicleta não trafegava na BR 163, mas que trafegava pela via paralela, estrada chácara Planalto, perímetro rural, quando adentrou na rodovia pela qual trafegava o veículo L200. Aduziu que tanto o motorista como a vítima estavam alcoolizados no momento do acidente; culpa exclusiva da vítima e requereu a improcedência da ação.

Impugnação às contestações no ID nº 263542307 e 263542311.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora e a ENERGISA requereram o julgamento antecipado da lide (ID nº 263542315 e 263542321), a requerida MST requereu a produção de prova documental e testemunhal (ID nº 263542319).

Decisão saneadora no ID nº 263542322, ocasião em que foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e designada audiência de instrução e julgamento.

Audiência de instrução realizada no ID nº 263542395.

O i. magistrado Dr. Luiz Antonio Sari julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Do recurso da requerida

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA.
Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.
”
(TJMG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (g.n.).

No caso em tela, a requerida/apelante afirma que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva dos falecidos, que adentraram abruptamente à Rodovia logo à frente da camioneta.

Da análise dos autos, observa-se que, em 18/01/2015, às 19h, na BR 163, KM 846, em Sinop/MT, ocorreu o acidente de trânsito noticiado pelas partes, constando no Boletim de Acidente de Trânsito a seguinte narrativa (ID nº 263542276):

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Sinop/MT, no Km 846 da Br 163, verificamos através dos vestígios materiais corroborados pela declaração do condutor, que o V1, MMC/L200 TRITON, OBB-2539/MT, conduzido por Silvan Souza de Almeida, CPF nº 021.118.361-09, deslocava-se de Cláudia a Sinop, quando V2, HONDA/CG 125 FAN, KAR-4552/MT, conduzido por Robson Carlos Lins Adans, RG nº 1253647-4 SSP/MT, acompanhado por Joel da Silva Martins, RG nº 730569 SSp/MT, acessou a rodovia por via transversal sendo atingido na traseira levando-os a óbito, conforme croqui.”

Embora a apelante tente atribuir a culpa pelo evento danoso às vítimas, o Laudo Pericial Criminal nº 500.02.07.2015-3496, juntado no ID nº 263541764 à 263541766, concluiu que:
“a causa determinante para que ocorresse todo o evento em tela foi o excesso de velocidade desenvolvida pelo condutor do veículo L200 TRITON.”

Corroborando com a conclusão pericial, os policiais rodoviários federais que abordaram o preposto da apelante no dia do acidente, informaram que este tinha o teor alcóolico de 0,72 mg/l de ar expelido pelos pulmões, correspondendo a 13,20 dc/l álcool no sangue, conforme exame de ID nº 263541755, procedendo, inclusive, com a prisão do condutor, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID nº 263541753.

Além disso, o preposto da apelante, em seu depoimento pessoal (ID nº 263542285) confessou ter ingerido bebida alcóolica antes do acidente e que não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

Portanto, resta comprovada a culpa do preposto da apelante no acidente de trânsito que ceifou a vida do
de cujus
, que agiu com imprudência e negligência ao conduzir o veículo embriagado, em alta velocidade.

Lado outro não há se falar em culpa concorrente, tendo em vista que eventual ingestão de bebida alcóolica pelo condutor da motocicleta, não isenta de culpa o preposto da apelante, que além de estar embriagado, desenvolvia velocidade muito superior à permitida no local do acidente.

A propósito, o Laudo Pericial Criminal bem esclarece a respeito. Vejamos:

“Considerando as características da via no local periciado, isto é, via de perímetro urbano e a placa de sinalização vertical indicando local de travessia de pedestres, a velocidade máxima permitida para o trecho em questão seria de 40 km/h. Dessa forma, se o condutor respeitasse a velocidade máxima para o trecho, considerando o tempo de psicotécnico de 1,0 s (um segundo) e um coeficiente de atrito entre os pneumáticos do veículo L200 e o pavimento, o condutor teria condições de parar seu veículo num espaço de 24,5 m (vinte e cinco metros e cinquenta centímetros), ou seja, a 3,3 m (três metros e três centímetros) antes do início das marcas de frenagem, o que evitaria a colisão.”
(ID nº 263541766)

A requerida MST alega que não tem responsabilidade civil pelo acidente porque o motorista, seu empregado, teria utilizado o veículo no domingo para fins particulares.

O fato de que o motorista estar conduzindo o veículo da empresa no final de semana, para fins particulares, não exclui a responsabilidade da empregadora e proprietária do veículo, isto porque, o carro estava na posse do empregado em razão de seu trabalho, surgindo, assim, a responsabilidade civil da empresa, por esta objetiva, cabendo ao proprietário o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa
in eligendo
ou
in vigilando.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DECISÃO SANEADORA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DA PARTE RECLAMADA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RECURSO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO VEÍCULO -
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

(TJ-PR - AI: 00665493920218160000 Piraquara 0066549-39.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 15/03/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022) destaquei

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATROPELAMENTO - ÓBITO DA VÍTIMA - CULPA DO RÉU INCONTROVERSA -
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE - SOLIDARIEDADE COM O CONDUTOR - CONFIGURAÇÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para a caracterização da responsabilidade civil, necessária se faz a demonstração de um ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre um e outro (artigos 186 e 927 do Código Civil)

-
O proprietário do veículo automotor que cede sua posse a outrem responde, solidariamente com o condutor, pelos danos eventualmente causados, a terceiros, em razão de acidente por ele causado, uma que tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa in eligendo ou in vigilando
”.

(TJ-MG - AC: 10355150003679001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data de Publicação: 15/04/2020) destaquei

Desta forma, evidente a responsabilidade da apelante, já que, em razão do trabalho, disponibilizou o veículo ao seu empregado que se envolveu em acidente de trânsito.

Do recurso da autora

Por sua vez, a parte autora busca a condenação da apelada ENERGISA MATO GROSSO, de forma solidária, ao pagamento de danos extrapatrimoniais e lucros cessantes, em razão do óbito de seu marido, Sr. JOEL DA SILVA MARTINS, falecido aos 18/01/2015, em razão de conduta negligente do preposto da apelada MST, que conduzia o veículo L200 TRITON.

O juízo singular, ao decidir a demanda, reconheceu a ilegitimidade passiva da ENERGISA para figurar no polo passivo da ação, ante a inexistência de nexo de causalidade entre o contrato de terceirização firmado entre a ENERGISA e MST com o evento danoso.

Contudo, denota-se dos autos que o veículo que causou o acidente de trânsito era de propriedade da MST que, por sua vez, prestava serviços para a ENERGISA, tanto é assim que o veículo se encontrava adesivado com a logomarca de ambas as empresas, conforme fotografia de ID nº 263542276.

Ademais, é objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, ainda quando causados por empregados de empresas terceirizadas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTORISTA DO VEÍCULO – FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art . 37 , § 6º , da Constituição Federal, incluindo os empregados das empresas terceirizadas, pois o que é assegurado à prestadora originária é tão-somente o direito de regresso. Assim, não há falar, ao menos neste momento processual, em ilegitimidade passiva ad causam por parte da concessionária prestadora de serviços públicos”.
(TJ/ MT. N.U 1000565- 03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, DJE 07/05/2019) destaquei

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSOS INTERPOSTO POR ENERGISA S.A E ENDICON ENGENHARIA LTDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – ATO PRATICADO POR TERCEIRIZADO – IRRELEVÂNCIA
– DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – NÃO COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A CONTAR DA DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO – NON REFORMATIO IN PEJUS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – 1º E 2º APELO DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANO ESTÉTICO DE FORMA AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº. 387/STJ – PLEITO DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 20, §3º DO CPC/1973 – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão, independentemente da existência de culpa, pelos danos que seus agentes, causarem a terceiros; não havendo se falar em ilegitimidade passiva, ainda que o ato lesivo seja praticado por terceirizado
. (...)”.

(N.U 0003519-74.2012.8.11.0003, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017) destaquei

Portanto, o recurso merece ser provido para reconhecer a concessionária de energia elétrica (ENERGISA) como parte legítima para figurar no polo passivo da ação, como responsável solidária.

Destarte, é incontroversa a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público, independentemente se o evento danoso ter sido ocasionado por preposto de sua terceirizada (MST SERVIÇOS ELETRICOS), como no caso em exame.

No que diz respeito aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extraconcursal, os juros de mora acerca do dano moral devem incidir a partir do evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ,
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extraconcursal”.

Assim, não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado singular, pois determinou que sobre os danos morais fossem acrescidos juros de mora de 1% a partir da citação.

Desse modo, imperiosa a sua reforma, pois os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de requerida e elevo em mais 2% os honorários advocatícios e
dou provimento
ao recurso da autora para reformar em parte a sentença para:

- reconhecer a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica ENERGISA MATO GROSSO, e condená-la solidariamente em todas as condenações impostas na sentença;

- que o percentual dos honorários (10% mais 2%) incida sobre a quantia fixada para os danos morais, as prestações vencidas, mais 12 (doze) prestações vincendas, nos termos do art. 85, § 9º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025